Tribunal: TJMT
Processo: 1040297-91.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040297-91.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GISELE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 029.631.501-05 (APELADO), ARLEN IGOR BATISTA CUNHA - CPF: 267.936.518-62 (ADVOGADO), GUSTAVO SILVERIO DA FONSECA - CPF: 101.603.067-36 (ADVOGADO), HELIO JOAO PEPE DE MORAES - CPF: 057.162.917-24 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO – MANUTENÇÃO DE AERONAVE - PERDA DE CONEXÃO - ATRASO NO VOO DE MAIS 5 HORAS – PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA EM VALOR MENOR AO REQUERIDO – INSURGÊNCIA RECURSAL DA EMPRESA AÉREA – ALEGAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA NA AERONAVE – FORTUITO INTERNO QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA AEREA – FALHA COMPROVADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

II - A manutenção não programada da aeronave, configura hipótese de fortuito interno e por isso mesmo evitável, de modo que não exclui a responsabilidade, conforme precedentes da jurisprudência.

III - Aplica-se ao transporte aéreo as regras do Código de Defesa do Consumidor, bem como a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.

IV – A Falha na prestação de serviço, em virtude do atraso pela manutenção não programada da aeronave, provocou a perda da conexão, bem como o atraso de 05 horas na execução final do serviço de transporte, gerando dano moral indenizável.

V – Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há que se falar em modificação.

VI – Assim, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como em conformidade com os precedentes deste tribunal de justiça, entendo razoável o valor do dano moral arbitrado na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A, em desfavor da sentença proferida pela 9.a Vara Cível da Comarca e Cuiabá-MT, nos autos 1040297-91.2021.8.11.0041, proposto por GISELE RODRIGUES DA SILVA em desfavor da empresa aérea apelante.

Na origem, a parte autora aduziu ter adquirido passagem aérea junto à empresa ré com saída na cidade de Ribeirão Preto-SP, às 15h35min do dia 10/12/2020, com escala na cidade Campinas-SP, e chegada em Cuiabá-MT às 18h50min.

Entretanto, devido a atraso no primeiro voo, aduziu ter perdido a conexão em Campinas, chegando em Cuiabá com atraso de 06h20min, o que teria lhe causado dano moral.

Com tais considerações, requereu a condenação da empresa aérea requerida ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Apresentada contestação, aduzindo que trecho do voo AD 4382 sofreu atraso de 1 hora por manutenção da aeronave, bem como que reacomodou a autora no voo mais próximo, de forma que prestou assistência e seguiu estritamente o que a Resolução 400/2016 da ANAC determina.

Aduziu que não pode ser responsabilizada pelo atraso do voo, vez que a ocorrência se deu por motivos operacionais e necessidade de manutenção não programada na aeronave, e que não praticou ato ilícito, inexistindo dever de indenizar, razão pela qual, requereu a improcedência dos pedidos.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação parcialmente procedente, da seguinte forma:

“Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para:

- CONDENAR a ré a indenizar a parte autora pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Condeno a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.”

Inconformada com a sentença, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., apresentou RECURSO DE APELAÇAO, aduzindo que; (i) o atraso ocorreu por força de fatos alheios à sua vontade, ou seja, em razão da necessidade de manutenção não programada na aeronave; (ii) Alegou que prestou assistência; (iii) que inexiste dano moral aplicável ao presente caso; (iv) com tais considerações, requereu a reforma da sentença com a improcedência total dos pedidos da inicial; (v) alternativamente, requereu a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A, em desfavor da sentença proferida pela 9.a Vara Cível da Comarca e Cuiabá-MT, nos autos 1040297-91.2021.8.11.0041, proposto por GISELE RODRIGUES DA SILVA em desfavor da empresa aérea apelante.

Pois bem,

Em que pese à alegação recursal de que o atraso ocorreu por força de fatos alheios, em razão da necessidade de manutenção não programada na aeronave.

Insta esclarecer que a manutenção não programada da aeronave, configura hipótese de fortuito interno e por isso mesmo evitável, de modo que não exclui a responsabilidade, conforme precedentes da jurisprudência.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

'RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. EMBARQUE COM 07 HORAS DE ATRASO. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE. CASO FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados a consumidora.

A empresa de aviação que permite o atraso de voo de seus passageiros, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.' (TJMT, TURMA RECURSAL ÚNICA, RI 1001982-27.2022.8.11.0051, RELATOR: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, JULGADO EM 10/07/2023).

Ainda,

'A justificativa trazida pela recorrente (manutenção emergencial da aeronave) quanto ao descumprimento contratual no que tange o prazo contratado pela viagem, decorre de risco inerente à atividade que desempenha (caso fortuito interno), com o qual, pois, tem o dever de suportar, e não a exime da ilegalidade. 2. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. “Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4a TURMA – AGRG NO ARESP 662.068/RJ – REL. MINISTRO RAUL ARAÚJO – J. 19/05/2015, DJE 22/06/2015)”

Dessa forma, a alegação de problemas operacionais, que resultaram no atraso do voo, fazendo com que a passageira chegasse ao destino final com 05 horas de atraso em relação ao voo previamente contratado, não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial desempenhada.

Quanto ao dano moral, saliente-se que o atraso do voo de aproximadamente 5 (horas) horas do prazo inicialmente contratado configura falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90 e, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela recorrente.

Nesse sentido, em que pese à empresa aérea ter colacionado nos autos telas sistêmicas informando ter presta auxilio referente a voucher para lanche, não existem provas concretas que tal prestação tenha se efetivado.

Ademais, o atraso do voo de mais de 06 horas para chegada ao destino, além da falta de assistência material integral, trouxe transtornos, incertezas, aflições e tempo perdido experimentado pela autora na busca de solução do problema que não deu azo, certo é que tal situação extrapola o mero aborrecimento do cotidiano e autoriza a condenação à reparação moral, dada a natureza inibitória do instituto.

Nesse sentido, colaciono a seguinte Jurisprudência:

'APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATRASO DE VOO E PERDA DA CONEXÃO - MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL INEXISTENTE – RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – ATRASO SUPERIOR A TREZE HORAS – DANO MORAL CONFIGURADO – MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - RECURSO DESPROVIDO.

A manutenção não programada da aeronave decorre de um problema interno inerente à atividade da empresa e ao risco do negócio, razão pela qual não há falar em causa de excludente da responsabilidade civil.

Há falha no serviço prestado pela companhia aérea que culminou no atraso doo voo e perda da conexão, de modo que deve ser mantida a condenação, bem como o quantum indenizatório, já que fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.' (TJMT, 3a CÂMARA CÍVEL, RAC No1002305-58.2017.8.11.0002, RELATORA: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, JULGADO EM 19/08/2020).

Quanto ao pedido de redução do valor do dano moral, o valor da reparação deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Nesse sentido, segue jurisprudência de minha lavra, em caso idêntico:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATRASO DE VOO – APLICAÇÃO DO CDC - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – REJEIÇÃO DO PEDIDO DE MINORAÇÃO DO DANO MORAL – AUTORA MENOR DE IDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Aplica-se ao transporte aéreo as regras do Código de Defesa do Consumidor, bem como a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.

II – A Falha na prestação de serviço em virtude de cancelamento de vôo, nova realocação após 05 horas gera dano moral indenizável.

III – Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há que se falar em modificação.

IV – Assim, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como em conformidade com os precedentes deste tribunal de justiça, entendo razoável o valor do dano moral arbitrado na origem em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor. (TJMT, 2a CAMARA CIVEL, RAC No 1001278-71.2018.8.11.0045, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGDO EM 08/06/2021).

Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, tenho que o valor fixado inicial em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), está dentro dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, razão pela qual, a sentença não merece ser reformada nesse ponto.

Com esses fundamentos, conheço e NEGO PROVIMENTO ao RECUSO DE APELAÇÂO, mantendo a sentença de piso inalterada, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, majoro os honorários sucumbenciais de 15% para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023